Tribunal: STF
Processo: ACO 1621
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INFRAERO. IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que reconheceu à Infraero a imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, VI, “a”, da CF/1988, quanto à cobrança de IPVA incidente sobre veículos de sua propriedade, e determinou a restituição dos valores indevidamente pagos nos 5 anos anteriores à propositura da ação, fixando honorários advocatícios em R$ 5.000,00.



    2. A parte agravante sustenta a incompetência do STF, dada a ausência de conflito federativo. Afirma não estarem configurados os requisitos constitucionais para a imunidade recíproca. Defende a observância dos Temas 437/RG e 385/RG e sua aplicação ao contexto de exploração aeroportuária. Pede seja limitada a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Requer, ao fim, a restituição vinculada exclusivamente aos valores de IPVA cujo pagamento tenha sido cabalmente comprovado no momento de protocolo da petição inicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o STF é competente para julgar a ação considerada a existência de conflito federativo; e (ii) se a Infraero faz jus à imunidade tributária recíproca quanto ao IPVA, mesmo após a edição da Lei n. 12.648/2012, a qual alterou o marco regulatório do setor aeroportuário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A discussão sobre a extensão da imunidade tributária a empresas públicas configura potencial conflito federativo, a atrair a competência originária do STF prevista no art. 102, I, “f”, da CF/1988.



    5. A jurisprudência consolidada do STF reconhece à Infraero, empresa pública prestadora de serviço público, a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 (Tema 412/RG).



    6. A modificação legislativa promovida pela Lei n. 12.648/2012, ao permitir a concessão de aeroportos, não afasta o gozo da imunidade tributária pela Infraero. Precedente.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.